Tribunal: TJDFT
Processo: 0732580-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança (id no 29832404) impetrado por ANTÔNIO HONORATO BERGAMO contra ato supostamente coator praticado pelo Juiz de Direito Convocado Asiel Henrique de Sousa, nos autos de no 0709229-07.2019.8.07.0001 em trâmite na 3a Turma Criminal, nos seguintes termos (id no 29709620 dos autos de origem): “Indefiro o pedido ID 29705855, considerando que o sobrestamento já fora deferido anteriormente, com prazo longo (ID 28469081), bem como retirado da primeira sessão designada (ID 28222700), e os autos encontram-se em pauta de julgamento (ID 29576300). Intime-se”. Em suas razões, a parte impetrante afirma que requereu o sobrestamento do julgamento da Apelação no 0709229-07.2019.8.07.0001 em razão de novas provas capazes de embasar as teses de nulidade de ato tido como necessário ao correto andamento da marcha processual e de nulidade processual. No entanto, referido pedido foi indeferido pela autoridade coatora, ocisão em que a parte impetrante discorre sobre um aventado cerceamento de defesa. Frisa que o julgamento do apelo em questão está aprazado para o dia 14/10/2021. Ressalta ainda que já impetrou um habeas data de no 5023330-17.2021.4.03.6100 para fins de obtenção da documentação tida como necessária, ocasião em que assevera que ainda está pendente de atuação no setor de distribuição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após ter sido declinada a competência pela Justiça Federal da 3a Região. Discorre sobre uma aventada nulidade da citação e intimação para audiência de julgamento no processo originário. Tece arrazoado sobre supostos danos irreparáveis. Postula “em sede liminar de urgência o sobrestamento do julgamento da Apelação até que as concessionárias forneçam as provas requisitadas”. Ao final, a impetrante requer a segurança vindicada em caráter definitivo. Preparo acostado ao id. no 29834166 e seguinte. Em decisão de id no 29871707, a Desa. Fátima Rafael determinou a redistribuição do feito que tramitava no Conselho Especial para esta Câmara Criminal. É o que se tem a relatar. Decido. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. Em sintonia, o art. 1o da Lei 12.016/2009 prevê que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. É relevante, ainda, pontuar que “a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: a relevância da fundamentação e o perigo da demora. Presentes tais requisitos, merece ser acolhido o pedido liminar” (Acórdão no 910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 01/12/2015, Publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). In casu, a parte impetrante afirma, em linhas gerais, que requereu o sobrestamento do julgamento da Apelação no 0709229-07.2019.8.07.0001 em razão de novas provas capazes de embasar as teses de nulidade de ato tido como necessário ao correto andamento da marcha processual e de nulidade processual. Argumenta, no entanto, que referido pedido foi indeferido pela autoridade coatora, ocasião em que discorre sobre um aventado cerceamento de defesa. Frisa que o julgamento do apelo em questão está aprazado para o dia 14/10/2021. Ressalta ainda que já impetrou um habeas data de no 5023330-17.2021.4.03.6100 para fins de obtenção da documentação tida como necessária, ocasião em que assevera que ainda está pendente de atuação no setor de distribuição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após ter sido declinada a competência pela Justiça Federal da 3a Região. Discorre sobre uma aventada nulidade da citação e intimação para audiência de julgamento no processo originário. Pois bem. Ao analisar o presente mandamus, observo que o não adiamento da sessão de julgamento do apelo encontra-se devidamente fundamentado no pronunciamento judicial objurgado, sendo proferido pelo Juiz de Direito Convocado Asiel Henrique de Sousa, relator dos autos de no 0709229-07.2019.8.07.0001 em trâmite na 3a Turma Criminal, nos seguintes termos (id no 29709620 dos autos de origem): “Indefiro o pedido ID 29705855, considerando que o sobrestamento já fora deferido anteriormente, com prazo longo (ID 28469081), bem como retirado da primeira sessão designada (ID 28222700), e os autos encontram-se em pauta de julgamento (ID 29576300). Intime-se”. Não constato, assim, que o ato tido como coator é ilegal ou foi prolatado com abuso de poder, sendo, pois, proferido de forma fundamentada e por quem detém a competência para tanto. Verifico, em verdade, somente o inconformismo do impetrante com um julgado que não lhe foi favorável, o que, entretanto, é insuficiente para dar abrigo à segurança vindicada. Tanto é assim que o pedido de adiamento da sessão já havia sido deferido (id no 28469081 dos autos de origem) em momento pretérito e por relevante lapso temporal que, no entanto, já findou, o que, por óbvio, ensejou a regular retomada da marcha processual, com a consequente reinclusão do feito em pauta de julgamento, conforme previsão constante, inclusive, na parte final do citado pronunciamento judicial de id no 28469081 (dos autos de origem). Ademais, verifico que contra o pronunciamento judicial tido como coator a parte impetrante já opôs embargos de declaração (id no 29887946 dos autos originários), o que revela, indubitavelmente, apenas o manejo deste remédio constitucional como sucedâneo recursal, o que é vedado. Em sintonia, confira-se: “(...) Os col. STJ e STJ, em jurisprudência consolidada ao longo dos anos, firmaram a orientação de que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo excepcional a sua impetração contra decisão judicial. (...) (Acórdão 1350585, 07103206720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Como se não bastasse, as alegações sobre uma aventada nulidade da citação e intimação para audiência de julgamento no processo originário não comprovam, de igual forma, que o ato tido como coator é ilegal ou foi prolatado com abuso de poder, tratando-se, pois, de questão abordada em seu apelo (id no 27160743) e que será analisada em momento oportuno pelo Órgão Julgador competente, e não, desde já, em sede deste writ. Destarte, não obstante ainda as afirmações de que há cerceamento de defesa e de que já impetrou um habeas data para fins de obtenção da documentação tida como necessária, não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir a tutela de urgência almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as suas informações. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.